Tribunal: TJES
Processo: 5020329-44.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020329-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYLBER RIBEIRO BELLON
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DO ROSARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO ENTRE COERDEIROS. RATEIO DE DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FATURAS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO PELO POSSUIDOR QUE DETÉM A TITULARIDADE DA CONTA. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO NA PROPORÇÃO DO USO. TESE DE COMPENSAÇÃO COM FRUTOS DE ALUGUÉIS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de indenizatória por danos materiais proposta por Francisco de Assis do Rosário em face de Rylber Ribeiro Bellon, por meio da qual alega, em síntese, que ambos são coerdeiros e possuidores de imóvel objeto do inventário nº 0000392-17.2014.8.08.0012, dividido em áreas residenciais e comerciais ocupadas individualmente pelas partes. Sustenta que, até dezembro de 2021, o consumo de água era medido por hidrômetro geral, sendo ajustado o rateio de 3/5 para si e 2/5 para o réu. Após a instalação de novo hidrômetro para seus pontos comerciais, em janeiro de 2022, a divisão do hidrômetro remanescente passou a 1/3 para o autor e 2/3 para o réu. Afirma que o réu/recorrente jamais adimpliu sua quota-parte, compelindo-o a suportar integralmente as faturas da CESAN, mesmo após notificação extrajudicial. Relata, ainda, que, após deixar o imóvel em junho de 2022, permaneceram em aberto faturas vinculadas ao hidrômetro em seu nome, o que ensejou a negativação de seu CPF. Pleiteia o ressarcimento dos valores pagos e a reparação dos prejuízos suportados.

A sentença de ID 16697552 julgou procedente os pedidos formulados sob o seguinte dispositivo:

“REJEITO AS PRELIMINARES arguidas pelo Réu e, no mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c Art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

1. CONDENAR o Réu, RYLBER RIBEIRO BELLON, ao pagamento de R$ 3.979,71 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), referente à sua quota-parte nas despesas de água de outubro/2017 a fevereiro/2022.

2. CONDENAR o Réu, RYLBER RIBEIRO BELLON, ao pagamento de R$ 1.612,14 (mil, seiscentos e doze reais e quatorze centavos), referente à sua quota-parte nas despesas de água de março/2022 a agosto/2022.

Os valores acima deverão ser corrigidos a partir de cada pagamento realizado pelo Autor, exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)

JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Réu de condenação do Autor por litigância de má-fé.

INDEFIRO os pedidos contrapostos formulados pelo Réu..

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, ilegitimidade ativa; coisa julgada; inexistência de prova do desembolso; necessidade de compensação com frutos de aluguéis e necessidade de remessa da discussão ao juízo do Inventário.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Sustenta o recorrente que o autor não detém legitimidade para postular o ressarcimento dos valores pagos a título de faturas de água, sob o argumento de que o imóvel integra espólio ainda submetido a inventário. A tese, contudo, não se sustenta.

Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, ainda que permaneça indivisa até a partilha. Forma-se, nesse período, condomínio hereditário, no qual os sucessores passam a exercer direitos e assumir obrigações relativas ao acervo, na qualidade de coproprietários.

No caso concreto, é incontroverso que autor e recorrente são herdeiros e possuidores do imóvel, exercendo, inclusive, posse direta sobre frações determinadas do prédio, cada qual ocupando pavimentos distintos e explorando pontos comerciais específicos. Trata-se, portanto, de situação típica de condomínio, ainda que decorrente de sucessão causa mortis.

A pretensão deduzida não versa sobre direito exclusivo do espólio, tampouco busca tutela de crédito pertencente à universalidade de bens. O que se pleiteia é o ressarcimento proporcional de valores suportados unilateralmente pelo autor para adimplir obrigação comum, qual seja, pagamento de faturas de água indispensáveis à manutenção do imóvel e à continuidade de serviço essencial.

Nessa hipótese, incide o art. 1.315 do Código Civil, segundo o qual cada condômino deve concorrer, na proporção de sua quota-parte, para as despesas de conservação e manutenção da coisa comum. Aquele que suporta integralmente encargo comum possui direito de regresso em face do outro condômino, exercendo pretensão em nome próprio.

A jurisprudência reconhece que a legitimidade ativa decorre da própria condição de condômino, sendo desnecessária a atuação do inventariante quando a controvérsia se estabelece entre herdeiros acerca de despesas do bem comum.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que a legitimidade “ativa e passiva decorre da existência de condomínio entre as partes”, sendo devido o rateio das despesas proporcionais à fração ideal (TJ-SP - Apelação Cível: 1035722-45.2018.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 07/07/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023).

Ademais, o autor não postula direito pertencente ao espólio, mas ressarcimento de valores por ele efetivamente desembolsados, o que evidencia tratar-se de direito próprio, decorrente do pagamento de dívida comum, sob pena de enriquecimento sem causa do requerido.

Assim, configurada a legitimidade ativa do demandante para pleitear o rateio das despesas suportadas, rejeita-se a preliminar arguida.

Em relação à preliminar de coisa julgada, novamente não se sustenta. Os processos anteriores foram extintos sem resolução de mérito. A extinção sem julgamento do mérito não impede a renovação da demanda quando sanados os vícios anteriores, o que ocorreu na espécie, conforme já exposto na sentença recorrida.

No mérito, o Recorrente sustenta a ausência de comprovantes de quitação. Contudo, em casos de serviços de trato sucessivo, como o caso de conta de água, a apresentação das faturas pelo consumidor, aliada à continuidade da prestação do serviço, ou seja, ausência de corte, gera presunção
juris tantum
de pagamento. Seria desarrazoado exigir a guarda de décadas de comprovantes quando a própria concessionária atesta a inexistência de débitos ao manter o fornecimento.

Nos termos do Art. 1.315 do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer para as despesas de conservação da coisa na proporção de sua parte. A tese de que as contas de água deveriam ser pagas com o fruto de aluguéis recebidos pelo Recorrido não prospera neste rito.

Eventual prestação de contas sobre aluguéis de pontos comerciais é matéria afeta ao juízo do Inventário ou à ação própria de exigir contas. No Juizado Especial, a cobrança de despesa comum líquida e certa, neste caso, a fatura de água, é autônoma. O Recorrente não trouxe prova documental mínima de que os aluguéis deveriam, por acordo formal, quitar especificamente a água.

Insta salientar que o Recorrido detalhou a evolução da ocupação do imóvel e a instalação de novos hidrômetros, justificando a alteração das frações (2/5, 1/3, 2/3). O Recorrente, embora discorde, não apresentou contraprova técnica ou cálculo aritmético capaz de desconstituir a lógica de ocupação apresentada, limitando-se a alegações genéricas.

Por fim, no que tange à alegação de litigância de má fé,
a doutrina moderna leciona que a boa-fé se presume e a má-fé exige prova robusta. O simples exercício do direito de ação, ainda que fundado em interpretação equivocada dos fatos ou em percepção subjeiva ferida, não configura, automaticamente, o abuso de direito previsto no art. 80 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a aplicação de sanção por litigância de má-fé pressupõe o dolo específico da parte, o que não se confunde com a improcedência dos pedidos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No mesmo sentido:

Processo: 0200034-81.2022.8.06 .0032 - Apelação Cível Apelante: Maria Fatíma Marreira. Apelado: BANCO PAN S/A. Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Fatíma Marreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Amontada (fls. 184/188), que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A . 2. Alega a apelante que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade na contratação e a ausência da litigância de ma-fé, requerendo a exclusão da multa.
3. Para a condenação em litigância de má-fé, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária . 4. Conforme cediço no mundo jurídico, o simples reclamo judicial por um direito que a parte entenda possuir não importa em litigância de má-fé, pois em nenhum momento restou configurada nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
. 5 . No caso em debate, não se evidencia que a parte ré tenha adotado qualquer conduta de litigância de má-fé a autorizar a condenação ora questionada. 6. Assim, considerando a pouca instrução da autora, além do fato de que o mero exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo do litigante de cometer fraude processual. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do recurso de Apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa por litigância de má-fé, nos termos do voto da eminente Relatora . Fortaleza, data constante no sistema. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador JUÍZA CONVOCADA MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024 Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200034-81.2022 .8.06.0032 Amontada, Relator.: MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024, Data de Julgamento: 15/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

O sistema jurídico permite que as partes busquem o Judiciário para dirimir conflitos que considerem relevantes, cabendo ao magistrado o filtro da procedência, o qual já foi exercido com rigor na sentença combatida.

Portanto, não restou demonstrado que o Recorrido agiu com o intuito de prejudicar a administração da justiça ou lesar a parte contrária além dos limites normais do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)